Tribunal: TJDFT
Processo: 0752708-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Se a materialidade e a autoria do delito de roubo restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, incabível a absolvição pretendida, devendo a sentença condenatória ser mantida.